Tribunal: STF
Processo: HC 71969
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Concurso formal. Crimes de
roubo
e estupro. 3. Realização de exame de corpo de delito comprobatório
de lesões corporais. 4. Laudo pericial relativo ao crime de estupro
realizado tardiamente. Circunstância que não afasta a autoria e
materialidade do crime. 5. Eventual insuficiência do laudo suprida
pelas demais provas dos autos. Confissão parcial pelo acusado e
depoimento das vítimas. 6. Incabível o reexame dos fatos e provas.
7. Habeas corpus indeferido.